Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA AMEAÇA POR RECONCILIAÇÃO POSTERIOR DO CASAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA À CONTRAVENÇÃO PENAL.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelas infrações de vias de fato e ameaça.
2. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameacem a integridade física, sem resultar em lesões corporais.
3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
4. A reconciliação posterior do casal, e/ou a revogação de medidas protetivas de urgência previamente deferidas não tem o condão de afastar a tipicidade de ameaças pretéritas praticadas no âmbito doméstico e familiar, pois o crime é formal estando já consumado.
5. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a aplicação da fração de 1/6 na segunda etapa da dosimetria para cada circunstância, porquanto razoável e proporcional, considerando que “a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (HC 412.546/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).
7. Deve ser majorada em 1/6 (um sexto) a pena-base para a circunstância agravante de violência contra a mulher na segunda fase da dosimetria em contravenção penal ante a disposição do art. 1o do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) de que “aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso”.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.